Tribunal: TJMT
Processo: 0023495-42.2015.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023495-42.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LAURO RODRIGUES SILVA (APELADO), MAURO CESAR GONCALVES BENITES - CPF: 514.178.121-68 (ADVOGADO), MARILENE ALVES - CPF: 630.357.901-91 (ADVOGADO), MARCIEL DOUGLAS PACHECO FERREIRA (APELADO), WANCLEYTON MARCIO MORAES DA SILVA (APELADO), ALESSANDRO AQUINO DA SILVA - CPF: 559.529.091-91 (VÍTIMA), PAULO CÉSAR SILVA CAMPOS (TESTEMUNHA), IDOARDO DO CARMO PEREIRA (TESTEMUNHA), MARCIEL DOUGLAS PACHECO FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), WANCLEYTON MARCIO MORAES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO RODRIGUES SILVA - CPF: 033.047.411-19 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0023495-42.2015.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LAURO RODRIGUES SILVA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO PESSOAL IRREGULAR. APELO MINISTERIAL DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que absolveu o acusado Lauro Rodrigues Silva da imputação de roubo majorado, com fundamento na insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há questão em discussão é examinar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar condenação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em que pese a afirmação da vítima de que realizou o reconhecimento pessoal do réu na fase inquisitorial, inexiste nos autos qualquer termo escrito que comprove a legalidade do ato nos termos do art. 226 do CPP, circunstância que compromete sua validade como meio de prova.

A própria vítima, em audiência de instrução e julgamento, ao ser oportunizado o reconhecimento pessoal do réu, não o identificou como autor do crime, apontando pessoa alheia ao processo, o que enfraquece ainda mais a tese acusatória.

O envio prévio de fotografia do réu pelos policiais à vítima, por meio de aplicativo de mensagens, viola as diretrizes estabelecidas no art. 226 do CPP, comprometendo a lisura e a confiabilidade do eventual reconhecimento.

O réu não foi flagrado na posse de qualquer bem subtraído, tampouco existem provas que o vinculem ao imóvel onde o veículo da vítima foi localizado, sendo sua abordagem baseada apenas em suposição dos policiais militares.

A dúvida razoável quanto à autoria impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, conforme reiterada jurisprudência do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de formalização do reconhecimento pessoal nos moldes do art. 226 do CPP compromete sua validade jurídica. 2. O reconhecimento realizado de forma irregular, aliado à ausência de outros elementos autônomos e consistentes, não sustenta condenação penal. 3. A condenação criminal não pode se basear exclusivamente em provas oriundas da fase inquisitorial, desacompanhadas de confirmação judicial. 4. Diante de dúvida razoável sobre a autoria do delito, impõe-se a absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; CPP, arts. 155, 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1104061/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 10.04.2018, DJe 20.04.2018; TJMT, Ap. 1016680-31.2023.8.11.0042, Des. Marcos Machado, j. 15.10.2025; TJMT, Ap. 0022313-16.2018.8.11.0042, Desª Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 02.10.2025
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0023495-42.2015.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LAURO RODRIGUES SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que absolveu o acusado Lauro Rodrigues Silva da imputação da prática do crime de roubo majorado por insuficiência probatória.

O MINISTÉRIO PÚBLICO sustenta, em síntese, que as provas coligidas demonstram de forma segura e irrefutável que o apelado praticou o delito de roubo imputado na denúncia, sobretudo ao se considerar o reconhecimento realizado pela vítima na fase policial.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso ministerial.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0023495-42.2015.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“No dia 13 de julho de 2015, por volta das 14h00mim, na residência situada na Rua Paraná, n°02, Quadra 46, Bairro CPA II, nesta Capital, com unidade de desígnios entre si e prévio ajuste de condutas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade, os denunciados LAURO, MARCIEL DOUGLAS e WANCLEYTON subtraíram para si coisas alheias móveis consistente na caminhonete VW/Amarok CD 4x4, cor branca, placas QBD - 8303 (avaliada indiretamente em R$87.997,00 - fls.58), 04 (quatro) televisões LCD (50", 32", 32" e 28"), 01 (um) telefone celular Samsung/Galaxy, 02 (duas) correntes em ouro, 01 (um) anel em ouro, 02 (dois) relógios de pulso, além de outros objetos não elencados nos autos (não devidamente avaliados), tudo de propriedade do ofendido Alessandro Aquino da Silva. Em concurso material de crimes, os denunciados LAURO, MARCIEL DOUGLAS e WANCLEYTON se associaram, mediante a utilização de armas, para o fim específico de cometer crimes, notadamente roubos e tráfico de drogas.””

Não obstante as irresignações do órgão ministerial, não identifico a existência de elementos capazes de reformar a sentença absolutória, dada a ausência de subsídios probatórios confiáveis.

O juiz sentenciante, ao se debruçar sobre o conjunto probatório, apontou a insuficiência das provas e concluiu que a pretensão condenatória formulada pela acusação se assenta em premissas frágeis, sustentando-se exclusivamente na contraditória palavra da vítima.

Colho da sentença absolutória,
cujos fundamentos também adoto como razões de decidir
:

“As provas amealhadas aos autos, embora tenham sido aptas para o oferecimento da denúncia e posterior processamento da ação penal, não se mostraram eficientes ao embasamento de uma sentença condenatória.

Judicialmente, a vítima
ALESSANDRO AQUINO DA SILVA
declarou que residia em imóvel que também funcionava como ponto comercial, sendo a parte da frente destinada à atividade mercantil e os fundos utilizados como moradia.

Contou que no dia dos fatos, ao sair para descartar o lixo, foi surpreendida por indivíduos armados, não sabendo precisar o número exato, mas afirmando que três adentraram efetivamente em sua residência. Asseverou que os autores não utilizavam qualquer cobertura no rosto.

Descrevendo a dinâmica do roubo, informou que os assaltantes ingressaram e deixaram o imóvel por duas vezes. Na segunda ocasião, a vítima se encontrava no portão, tentando fechá-lo com cadeado, pois os criminosos haviam subtraído o controle do portão eletrônico. Disse que, na primeira invasão, os agentes já chegaram exigindo uma corrente de ouro maciço e uma quantia em dinheiro, demonstrando prévio conhecimento dos bens de valor mantidos na casa. Na sequência, subtraíram sua caminhonete.

Relatou que todos os envolvidos estavam armados e que ele e sua esposa foram imediatamente rendidos. Foi sua esposa quem entregou a corrente de ouro aos autores, com o intuito de abreviar a ação criminosa. Também foram levadas bolsas, relógios, calçados de marcas renomadas, além do veículo automotor. Poucos minutos após deixarem o local, os autores retornaram e subtraíram outros bens de valor, como uma televisão e um aparelho celular da marca Samsung, modelo Galaxy.

Acrescentou que, durante o crime, apenas o réu Lauro portava uma pistola, permanecendo com a vítima e sua esposa na sala, enquanto os outros dois indivíduos revistavam os cômodos da residência. A caminhonete foi localizada dois a três dias após os fatos, em Várzea Grande, em imóvel onde foram encontrados outros bens de procedência ilícita. O veículo foi recuperado sem a chave, e, em seu interior, havia um aparelho celular da marca LG, de pouco valor, que foi restituído.

Ao ser questionado pelo Ministério Público se realizou o reconhecimento presencial de algum dos autores do crime, a vítima afirmou ter comparecido à delegacia para realização de ato de reconhecimento presencial, não por meio de fotografias. Nesse ato, identificou sem qualquer dúvida o réu Lauro, pois este permaneceu ao seu lado durante cerca de duas horas, no curso da ação criminosa
.

Indagado se também teria feito o reconhecimento com relação ao acusado Maciel e Wancleyton, disse que embora sua
lembrança mais marcante fosse com relação ao acusado Lauro
, acreditava ter reconhecido os demais também, por
tê-los visto circulando livremente pela residência, sem qualquer cobertura facial
, enquanto ele permaneceu sob vigilância na sala.

O Ministério Público insistiu para que a vítima esclarecesse a respeito do alegado reconhecimento pessoal do acusado Lauro, supostamente realizado na delegacia após sua prisão,
uma vez que tal informação não consta nos autos
. Ressaltando-se, ainda, que os registros processuais indicavam apenas o reconhecimento fotográfico do acusado Wancleyton. Em resposta, o ofendido afirmou ter, de fato, realizado o reconhecimento pessoal de Lauro, relatando recordar-se de ter se dirigido até a delegacia e de ter observado o acusado por meio de uma divisória de vidro, com os suspeitos perfilados.

Ao ser questionado se fora lavrado termo formal do referido reconhecimento, o ofendido declarou não se recordar de ter assinado qualquer documento nesse sentido, mas reiterou que compareceu à delegacia e realizou o reconhecimento de forma presencial
.

Perguntado se ainda era capaz de reconhecê-los, afirmou que sim.

Ao ser inquirido pela Defesa do réu Lauro se a polícia não teria encaminhado uma fotografia do acusado, negou ter recebido imagens por parte da polícia e confirmou que no reconhecimento estavam presentes outras pessoas, mas que não teve qualquer dúvida quanto à identidade do acusado. Descreveu-o como indivíduo de pele clara, magro, com aproximadamente 1,60m de altura, cabelo liso e preto, com cavanhaque, sendo visivelmente mais baixo que a vítima, que possui 1,87m de altura
.

Informou, ainda, que foi pessoalmente ao imóvel em Várzea Grande para buscar sua caminhonete e reiterou que o reconhecimento de Lauro foi certo e seguro.

Ao ser questionado pela Defesa do réu Marciel, confirmou que três indivíduos ingressaram na residência, sendo dois, num primeiro momento, seguidos por um terceiro —, tendo reconhecido apenas o réu Lauro.

Reafirmou que o reconhecimento foi exclusivamente presencial, e que, além da caminhonete, não recuperou qualquer outro bem subtraído. Informou que, desde a data do crime, não teve mais contato com os autores.

Reiterou novamente que não realizou reconhecimento por imagem, tampouco recebeu fotografias dos suspeitos.

Na audiência de reconhecimento, ao ser indagado pela Magistrada a respeito das características físicas e da conduta dos assaltantes, a vítima descreveu o seguinte:

O primeiro assaltante
como sendo o responsável por manter vigilância sobre a vítima e sua esposa durante toda a ação, portando uma pistola. Afirmou que ele possuía cavanhaque, cabelos pretos com corte baixo, era magro, de olhos escuros (ou castanhos) e lábios finos. Vestia calça, camiseta e tênis. Não se recordou de sinais corporais ou tatuagens visíveis.

O segundo assaltante
como sendo a pessoa que teria ficado encarregado de recolher os bens da residência e levá-los ao exterior. Informou que ele era moreno, magro, com corte de cabelo semelhante ao do primeiro, olhos escuros, lábios finos, trajando calça, camiseta e tênis.

E o terceiro assaltante
mencionou que apresentava compleição física mais robusta (mais forte ou gordinho), mas com estatura similar à dos demais. Possuía lábios mais grossos e rosto mais cheio. Também utilizava calça, camiseta e tênis. Relatou que este teria permanecido a maior parte do tempo no lado externo da casa.

Por fim, esclareceu não ter observado tatuagens em nenhum dos envolvidos. Estimou a altura média dos agentes em cerca de 1,60m, afirmando que ele próprio mede 1,87m, sendo, portanto, todos ligeiramente mais baixos.

Após as discrições acima foi realizado o reconhecimento pessoal, e durante o ato de realizado em juízo, a vítima apontou o indivíduo perfilado sob o nº 04 – Eric Jesus Santana de Oliveira – como um dos autores do roubo, embora tal pessoa não figure entre os réus destes autos
.

No reconhecimento fotográfico realizado em juízo — o qual se deu em razão da ausência do acusado Marciel, que não pôde comparecer pessoalmente para o reconhecimento presencial —, foi exibido à vítima um conjunto de imagens contendo, entre outras, a fotografia do referido acusado. Nessa oportunidade, entretanto, a vítima reconheceu o indivíduo identificado sob o nº 01 – Euler Rios Sampaio – como um dos autores do roubo, não integrando este o rol de réus do presente processo.

A testemunha policial militar
IDOARDO DO CARMO PEREIRA
, ouvido por carta precatória, declarou em juízo que, após o recebimento de denúncia acerca da existência de uma caminhonete produto de roubo ou furto, já sem placas, em uma residência localizada em bairro nobre daquela cidade, a equipe deslocou-se ao endereço indicado, acompanhada pelo oficial responsável. Informado dos fatos, o oficial autorizou a averiguação do imóvel, cujo portão encontrava-se destrancado, permitindo o ingresso dos policiais.

No interior da residência, não foi localizado qualquer ocupante, mas o veículo mencionado na denúncia foi identificado, mediante consulta ao número do chassi gravado nos vidros e nas laterais, como sendo produto de roubo ou furto.

Após contato com a vítima, esta confirmou o histórico do crime registrado no boletim de ocorrência.

A equipe então realizou campana nas proximidades do imóvel. Segundo relatado, foram realizadas perguntas aos vizinhos do local, os quais afirmaram que nunca haviam visto qualquer pessoa entrando ou saindo da residência.
Durante a vigilância, passou pelo local um indivíduo em uma motocicleta, que demonstrou a intenção de entrar no imóvel, mas, ao perceber certa movimentação no local, optou por seguir em frente, ocasião em que os policiais o abordaram.

A fotografia do indivíduo abordado foi encaminhada à vítima que prontamente o reconheceu como um dos autores do roubo
.

Em entrevista informal, o suspeito afirmou residir nas imediações, e que sua genitora seria servidora do Fórum de Várzea Grande.
Com autorização do detido, da mãe e do irmão, os policiais adentraram a residência familiar, onde, após resistência inicial da genitora, foram acompanhados pelo irmão do suspeito
. No interior do quarto deste foram localizados entorpecentes aparentando ser crack, balança de precisão, rádios comunicadores (HT), coturno e, salvo engano, um colete balístico, não sendo, contudo, encontrada arma de fogo.

Segundo a testemunha o detido forneceu os nomes de outros supostos envolvidos, os quais, entretanto, não puderam ser identificados por fotografia.
E que a vítima reconheceu apenas o indivíduo detido.

Judicialmente, o réu
WANCLEYTON MARCIO MORAES DA SILVA
fez o uso do seu direito constitucional em permanecer em silêncio.

Durante seu interrogatório em juízo, o réu
MARCIEL DOUGLAS PACHECO
negou a prática do crime que lhe é imputado.

Afirmou que, à época dos fatos, exercia atividade laboral como vendedor em uma loja localizada no centro de Várzea Grande. Declarou não conhecer os demais corréus e que jamais teve qualquer contato com eles, ressaltando que sequer chegou a ser conduzido à delegacia durante a fase investigativa.

Negou, ainda, conhecer a pessoa do corréu Lauro, tendo apenas tomado ciência, posteriormente, de que seu nome teria sido mencionado por este em alguma ocasião.

Em seu interrogatório judicial, o réu LAURO RODRIGUES SILVA negou qualquer envolvimento na prática do crime que lhe é imputado.
Afirmou que no dia de sua prisão encontrava-se nas proximidades de sua residência, nas imediações do Fórum de Várzea Grande, em local distinto daquele onde foi localizada a caminhonete subtraída. Disse ter sido abordado por policiais de forma aparentemente rotineira, ocasião em que tiraram uma fotografia sua e, em poucos segundos, afirmaram “é ele mesmo”, passando a algemá-lo e a conduzi-lo até o imóvel onde se encontrava o veículo.

Relatou que permaneceu por longo período no local, sendo constantemente interpelado pelos agentes, os quais alegavam dispor de informações repassadas por um informante. Alegou ter sofrido agressões físicas e sido atingido com spray de pimenta, além de ter sido insistentemente pressionado a fornecer nomes de supostos comparsas e o paradeiro da arma utilizada no crime.

Negou conhecer o imóvel onde a caminhonete foi encontrada, afirmando que ao chegar ao local conduzido pela guarnição o portão já estava aberto e que havia outros policiais no local. Posteriormente, foi levado até sua residência, onde, com sua autorização, foi realizada busca domiciliar, ocasião em que foram encontradas substâncias entorpecentes, o que ensejou a instauração de outro procedimento investigativo.

No curso da investigação relativa ao tráfico de drogas, aduziu que o delegado responsável concluiu que o interrogado não residia no imóvel em que a caminhonete fora localizada, tampouco havia elementos que o vinculassem diretamente ao local.

Negou conhecer a vítima e afirmou jamais tê-la visto. Disse ter tomado ciência de que foi reconhecido apenas por meio de fotografia, a qual teria sido enviada pelos próprios policiais após a abordagem, sustentando que “tudo foi preparado para induzir a vítima ao reconhecimento”.

Ao ser questionado pela Magistrada sobre eventual intermediação da venda da caminhonete para pessoa identificada como Douglas, negou a versão e afirmou que ela teria sido fabricada pelos policiais. Acrescentou que não conhece Douglas e que já havia sido abordado anteriormente por um dos agentes responsáveis por sua prisão, o qual alegava que ele estaria envolvido em crime de roubo.

Indagado sobre a recusa em retirar a camiseta para mostrar sua tatuagem no momento do reconhecimento, o réu respondeu que, por se tratar de processo público, e por constar fotografia nos autos, temeu ser identificado indevidamente, razão pela qual optou por não expor sua imagem corporal.

Respondendo a perguntas do Ministério Público, confirmou ter sido anteriormente preso por porte ilegal de arma em Várzea Grande e por um fato ocorrido em Barra do Bugres, relacionado a uma caminhonete que teria sido levada para a Bolívia, embora tenha negasse ter sido o condutor do veículo.

Alegou que os policiais agiram com base em informações repassadas por um informante com quem possuía desavenças pessoais, e que não culpa os agentes, mas sim o informante, por repassar dados inverídicos.

Reiterou que nunca esteve no imóvel onde o veículo foi localizado e que, após os fatos, refez o trajeto entre o local da abordagem e o endereço onde a caminhonete foi apreendida, constatando, por meio do Google Maps, distância aproximada de 1,3 km.

Afirmou não conhecer os demais corréus e que não foi conduzido à residência de Douglas. Indagado se, no dia de sua prisão, chegou a ver a vítima na delegacia, respondeu que sim, mas esclareceu que o reconhecimento não ocorreu em sala própria, como feito posteriormente em juízo. Disse acreditar que a vítima o tenha visto quando ele já se encontrava dentro da viatura, com os olhos irritados pelo spray de pimenta, conseguindo apenas distinguir a silhueta de duas pessoas, sendo que uma delas teria dito: “é esse aí mesmo”.

Questionado pela defesa do corréu Marciel, confirmou que, após ser levado ao local onde a caminhonete foi encontrada, foi conduzido até sua própria residência. A defesa do corréu Wancleyton não formulou perguntas.

Ao ser inquirido por sua defesa, reconheceu que as fotografias constantes às fls. 57 e 61 dos autos correspondem àquelas tiradas no momento da sua detenção, solicitando a juntada de imagem extraída do Google Maps para demonstrar que a foto teria sido tirada na esquina de sua casa. Reiterou que essa mesma imagem foi enviada à vítima para fins de reconhecimento.

Por fim, reiterou não conhecer a vítima nem os demais acusados.

Eis o conjunto probatório amealhado aos autos.

(...)

EM RELAÇÃO AO RÉU LAURO

Ao compulsar os autos, este Juízo firma convicção em divergência com o parecer final do Ministério Público, pois não há provas seguras e consistentes que demonstrem sua efetiva participação nos fatos descritos na denúncia, senão vejamos:

Durante a audiência de instrução e julgamento, o representante do Ministério Público indagou à vítima se esta se recordava de ter realizado o reconhecimento dos acusados na ocasião dos fatos. O ofendido respondeu afirmativamente, asseverando que fora chamado à delegacia localizada nas imediações de um Shopping Center, em Várzea Grande, onde teria realizado o reconhecimento presencial de um dos autores do crime, identificado como Lauro
.

Contudo,
há dúvida relevante e insanável quanto à efetiva realização do reconhecimento pessoal narrado pela vítima na fase inquisitorial, pois não há qualquer registro formal nos autos do procedimento específico. Nesse sentido, o próprio Ministério Público, em seus questionamentos à vítima na audiência de instrução e julgamento, assinalou que os autos não traziam qualquer registro formal da apresentação pessoal dos acusados, para reconhecimento pessoal, tampouco termo lavrado pela autoridade policial atestando a realização do procedimento nos moldes do art. 226 do CPP
.

A inexistência de qualquer documento oficial comprovando a realização do reconhecimento presencial na delegacia compromete substancialmente sua validade jurídica. Não há nos autos termo assinado pela autoridade policial, nem qualquer registro audiovisual ou escrito que demonstre que o ato foi realizado nos moldes do art. 226 do CPP, tampouco que tenha sido observado o contraditório
.

A despeito de a vítima ter afirmado, em juízo, que compareceu à delegacia e que teria reconhecido o acusado Lauro através de vidro espelhado, sua declaração se mostrou imprecisa e vaga quanto à formalização do procedimento, pois não se recordava se assinou qualquer documento, nem soube informar se houve a lavratura de termo, o que gera dúvida se de fato houve esse procedimento
.

A fragilidade da prova é ainda mais evidente quando, na audiência de instrução, em que foi oportunizado o reconhecimento pessoal do réu Lauro, a vítima não o reconheceu. Ao contrário, indicou como autor do crime um terceiro — Eric Jesus Santana de Oliveira — que sequer figura no polo passivo da presente ação penal
.

Ainda que o Ministério Público tenha argumentado que a passagem do tempo teria alterado a fisionomia do réu, o exame visual da fotografia da época (ID. 72268383 e 166867385) e da imagem extraída do vídeo da audiência (ID. 143088681) mostra que o réu mantém as mesmas características físicas fundamentais — olhos, lábios, formato facial e cabelo — com a única diferença de um leve aumento de peso. A discrepância não é significativa a ponto de inviabilizar um reconhecimento seguro, caso efetivamente fosse o autor do crime.

Outro elemento que enfraquece a acusação é o fato de o réu não ter sido flagrado com qualquer objeto do crime
.
Sua abordagem ocorreu quando transitava de motocicleta por rua próxima ao imóvel em que os policiais estavam de campana, e o policial apenas inferiu que ele “poderia” estar tentando entrar na residência — conclusão essa absolutamente especulativa e desprovida de qualquer certeza objetiva
.

Observa-se, noutro ponto, não haver nos autos qualquer prova de que o imóvel em que o veículo foi localizado fosse de propriedade, posse ou uso frequente do réu Lauro
.

A alegação de que o local seria alugado ou utilizado por ele não é acompanhada de qualquer contrato, testemunha, interceptação ou imagem que a corrobore.

Ademais, é fato reconhecido nos autos que o réu Lauro residia nas imediações, o que pode justificar plenamente sua passagem por aquela rua no momento em que foi abordado, sem que se possa extrair daí qualquer presunção de culpa.

Além disso, ficou evidenciado que o acusado residia com genitora, cujo imóvel não foi encontrado qualquer objeto ligado ao roubo.

Assim, não é possível concluir com segurança que Lauro tenha sido um dos autores do roubo. A condenação penal exige certeza, e não meras conjecturas. Ausente essa certeza, impõe-se a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

Portanto, apenas com as provas amealhados na fase inquisitorial não é possível um édito condenatório, pois, conforme posição consolidada do e. STJ, “(...) não pode o magistrado fundamentar a sentença condenatória exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação (...)”. (STJ - AgRg no AREsp: 1104061 MG 2017/0124070-4, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2018)”. (Destacamos)

Nunca é demais ressaltar que, ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipadas, as informações colhidos na fase inquisitorial consubstanciam-se somente elementos informativos para deliberar sobre o eventual recebimento de denúncia e, sem que tenham sido devidamente ratificados em Juízo, não autorizam uma condenação, sob pena de violação ao devido processo legal previsto no art. 5º, LIV, da CF e no art. 155 do Código de Processo Penal.

Logo, ponderado o princípio do in dubio pro reo, é imperativo valorar a incerteza em favor dos acusados (...).”

Na mesma linha, a Procuradoria-Geral de Justiça, em seu substancioso parecer, também entendeu que
“o conjunto probatório não aponta com clareza de que o réu de fato praticou o crime que lhe foi imputado na denúncia”
, sobretudo porque ele
“não foi flagrado portando qualquer dos objetos provenientes do crime”
e,
“na audiência de instrução e julgamento, em que realizado o reconhecimento pessoal do réu, a vítima não o reconheceu, tendo indicado pessoa alheia ao presente processo”
. Confira-se:

“(...)
depreende-se que agiu com acerto a Magistrada a quo, ao absolver o apelado, pois, insta registrar, que da análise perfunctória dos autos, não se evidenciou provas contundentes, aptas a subsidiar um édito condenatório, vez que o conjunto probatório não aponta com clareza de que o réu de fato praticou o crime que lhe foi imputado na denúncia
.

Isso porque, a testemunha policial, Idoardo do Carmo Pereira, ouvido por carta precatória, afirmou em juízo que, após recebimento de denúncia acerca da existência de uma caminhonete produto de roubo ou furto, sem placa, que se encontrava em uma casa em região nobre da cidade, a equipe se deslocou ao local indicado, tendo sido, na oportunidade, localizado o veículo. A equipe policial, então, realizou campana nas proximidades da residência. Durante a campana, passou um indivíduo em uma motocicleta, demonstrando a intenção de entrar no imóvel, e ao perceber movimentação local, optou por seguir em frente, momento em que os policiais realizaram a abordagem. Ainda, teria enviado a fotografia do indivíduo abordado para a vítima, que supostamente teria o reconhecido como um dos autores do crime.

Como bem apontado pela d. Magistrada Sentenciante, o fato de o policial ter informado que o réu poderia ter tentado entrar na residência, é afirmação desprovida de certeza objetiva.

Ademais, o réu não foi flagrado portando qualquer dos objetos provenientes do crime. Insta consignar, ainda, que a acusação não trouxe qualquer prova contundente que fosse capaz de vincular a residência [onde o veículo objeto do roubo se encontrava], ao réu.

Em continuidade, verifica-se dos autos, que a vítima teria reconhecido o réu na fase extraprocessual, contudo, não há registros formais do procedimento, aptos a evidenciar a realização do ato nas determinações do artigo 226, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, na audiência de instrução e julgamento, em que realizado o reconhecimento pessoal do réu, a vítima não o reconheceu, tendo indicado pessoa alheia ao presente processo.

O que se verifica, a bem da verdade, é a ausência de prova judicializada suficiente, que seja capaz de consubstanciar um édito condenatório
.

Como sabe-se, o artigo 155, do Código de Processo Penal, veda a possibilidade de condenação com base somente em provas advindas do inquérito policial. Isso porque, o inquérito policial é procedimento administrativo, não submetido ao contraditório, portanto, as provas produzidas nessa fase, sem elementos que as corroborem em sede judicial, não são suficientes para amparar uma condenação.

Desta feita, com supedâneo na minuciosa análise realizada pelo Juízo singular e após detido esquadrinhamento do bojo processual, não há como negar a ausência de provas e a inexistência de demonstração efetiva da prática de qualquer ato desabonador por parte do apelado, afigurando-se absolutamente carente de comprovação quanto à autoria e materialidade delitivas, capazes de sufragar uma convicção segura e extreme de dúvida do julgador, hábeis a amparar a prolação do decreto condenatório, devendo ser observado, no presente caso, o princípio in dubio pro reo
. (...).

Portanto, não há como ser acolhido o apelo ministerial, ante a fragilidade de provas, tendo-se por correta a sentença absolutória proferida em favor de LAURO RODRIGUES SILVA.”

Após criteriosa análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que o juízo de origem agiu com acerto ao absolver o acusado, examinando com rigor e cautela os elementos coligidos ao processo.

Conforme consignado na sentença, embora a vítima tenha afirmado, em juízo, ter realizado o reconhecimento pessoal do apelado na fase policial, inexiste nos autos qualquer registro formal da realização desse procedimento.

A ausência de termo de reconhecimento lavrado nos moldes do artigo 226 do CPP compromete substancialmente a validade jurídica do ato, porquanto referido dispositivo estabelece formalidades específicas que visam assegurar a confiabilidade e a regularidade do procedimento.

Não bastasse, durante a audiência de instrução e julgamento, quando oportunizado o reconhecimento pessoal em juízo, a vítima não reconheceu o apelado, tendo, ao revés, apontado terceira pessoa estranha aos autos [Eric Jesus Santana de Oliveira] como um dos autores do roubo.

Tal circunstância evidencia não apenas a fragilidade do suposto reconhecimento extrajudicial, mas também a existência de dúvida concreta quanto à identificação do verdadeiro autor do delito.

Lado outro, o procedimento adotado pelos policiais militares, consistente no envio prévio de fotografia do apelado à vítima, por meio de aplicativo de mensagens, revela-se absolutamente irregular e em desconformidade com as normas processuais penais.

Como já exposto, a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, cuja finalidade é evitar a indução e proteger a memória naturalmente falível da vítima, compromete a validade do ato e torna o reconhecimento pessoal imprestável como meio de prova.

A jurisprudência recente do STJ [Tema Repetitivo nº 1.258] firmou o entendimento de que o descumprimento das regras procedimentais previstas no art. 226 do CPP torna a prova inválida, exigindo-se, nesses casos, a existência de outros elementos autônomos e consistentes de corroboração, os quais não se verificam no presente caso.

Além disso, o apelado não foi encontrado na posse de qualquer bem pertencente à vítima ou de instrumento relacionado ao crime, circunstância que enfraquece sobremaneira a tese acusatória.

Nesse contexto, o conjunto probatório é constituído por indícios frágeis, contraditórios entre si e desprovidos da solidez necessária para sustentar um juízo condenatório seguro.

Com efeito, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

Trago os seguintes julgados deste Tribunal:

“
A ausência de provas seguras e idôneas quanto à autoria impõe a absolvição do agente nos termos do art. 386, VII, do CPP.”
(TJMT, Ap. 1016680-31.2023.8.11.0042, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 15/10/2025)

“Em caso de dúvida razoável quanto à autoria do delito, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição do réu.”
(TJMT, Ap. 0022313-16.2018.8.11.0042, Desª Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Vice-Presidência, 02/10/2025)

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026